Tribunal: TJES
Processo: 0021211-85.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROVIMENTO.
1. O não acolhimento dos argumentos defensivos não importa em omissão. 2. Embargos de declaração improvidos.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0021211-85.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO FELIPE NICOLAO - ES22033

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCIANO DE ALMEIDA BERNARDO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação
pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.3430/06.

O Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgamento da Apelação, cujo Acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A diferenciação entre o ilícito previsto no artigo 28 e aquele previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se dá apenas pela quantidade de entorpecente, mas também por todas as demais circunstâncias do fato. 2. Recurso a que se nega provimento.

A defesa alega omissão no acórdão quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclamatórios.

A defesa aponta vício de omissão, que se verifica quando o acórdão deixou de analisar algum ponto defensivo.

Contudo, entendo que o pedido de desclassificação foi analisado de maneira clara e fundamentada, tendo debatidas as teses defensivas no acórdão ora embargado:

(...) Importante ressaltar, ainda, que com o apelante foram apreendidos R$651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais) em notas fracionadas e que apresentavam forte odor de crack.

Ainda, com toda vênia ao entendimento defensivo, uma pedra de crack de mais de 70g (setenta gramas) não pode ser considerada pouca quantidade, especialmente quando sabemos que as porções comumente comercializadas são muito pequenas, muitas vezes de menos de 1g (um grama).

Ainda que não flagrada a comercialização percebemos, pela quantidade de entorpecente e de dinheiro, que a condenação deve ser mantida uma vez que a conduta é totalmente abarcada pelo tipo penal (...)

Assim, não houve vício a ser sanado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no Acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

18 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.